Tribunal: STF
Processo: Rcl 64356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ana Paula de Moraes contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/TRT15 nos autos da Ação Trabalhista 0010629-38.2020.5.15.0083, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta o teor do referido paradigma porque teria autorizado a execução de honorários sucumbenciais em face de beneficiária de gratuidade da justiça.  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer: 



    “seja a presente julgada totalmente procedente, para se garantir a autoridade de decisão deste E. Pretório, cassando-se a r. decisão combatida na forma desta Reclamação Constitucional, dada suas peculiaridades, um ‘remédio’ a possibilitar a justiça em seu sentido prático e efetivo, e não apenas literal, ou letra fria de lei, como medida de mais lidima, cristalina e imperiosa justiça!!!.” (documento eletrônico 1, p. 18)  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766/DF, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022, grifei)



    A análise dos autos, em conjunto com a verificação do site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/TRT15 revela que a sentença da reclamatória trabalhista, parcialmente procedente, foi proferida em 14/03/2018. Nela, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça nos seguintes termos:



    “Assim, após a vigência da Lei nº 13.467/2017, constatando-se que a sucumbência de uma das partes decorreu de atuação profissional relevante e necessária do advogado da parte adversa, deve-se condenar esta ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na sentença.



    Ressalvam-se apenas os feitos que já se encontravam conclusos para julgamento até 10/11/2017, porque a demora (justificável ou não) na prolação da correspondente sentença não pode resultar em enriquecimento da parte (arts. 884/885 do CCB).



    Assim, na forma do art. 791-A, caput e §2º, considerando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos procuradores, o tempo exigido para os serviços, bem como a previsão legal de majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), condeno a Reclamada a pagar:



    i) honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor bruto que resultar da liquidação da sentença;



    Condeno a Reclamante a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor que resultar da liquidação dos pedidos julgados integralmente improcedentes.



    Em relação aos honorários advocatícios devidos pela Reclamada, destaca-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na OJ nº 348 da C. SDI-1/TST, "os honorários advocatícios (...) devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários".



    Os honorários advocatícios devidos pela Reclamante serão descontados dos seus créditos para repasse a(os) advogado(s) da Reclamada. Caso o valor dos créditos recebidos no presente feito não seja suficiente para tanto, conforme o disposto no § 4º do art. 791-A da CLT, caberá ao(s) advogado(s) da Reclamada demonstrar(em) que a Reclamante obteve créditos passíveis de retenção e capazes de suportar a despesa em outro processo. Do contrário, o crédito remanescente permanecerá sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser cobrado se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou, for demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Decorrido o prazo bienal sem comprovação, extinguir-se-á a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios remanescentes.



    Conforme o disposto no § 3º do art. 791-A da CLT, os valores dos honorários de sucumbência devidos pelas Partes não poderão ser compensados, porque devidos aos seus advogados.” (site do TRT15)



    Os recursos subsequentes no processo de conhecimento não trouxeram novamente a questão da condenação em honorários advocatícios e a sentença, neste ponto, constituiu matéria preclusa. 



    Noto que o Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/12/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/11/2022).



    Na mesma linha de entendimento, cito: Rcl 61.657/MG, DJe de 13/9/2023 e Rcl 65.370/MG, DJe de 29/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Com o início da execução provisória da sentença, a reclamante interpôs agravo de petição no qual postula afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por ser beneficiária da gratuidade da justiça.



    O agravo de petição foi assim decidido pelo TRT15:



    A sentença de mérito transcrita não foi objeto de recurso por nenhuma das partes quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, transitou em julgado. 



    Em 27/05/2020, fora determinada a execução provisória com a realização dos cálculos, inclusive em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fls. 71. 



    A exequente impugnou os cálculos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram mantidos pela origem. Inconformada a exequente opôs agravo de petição. 



    Ao exame. 



    Logo de início, destaca-se que a r. sentença transitada em julgado condenou a reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos moldes do do artigo 791 da CLT. 



    Pois bem.



    No caso destes autos, observa-se que a r. decisão de mérito que determinou o pagamento dos honorários de sucumbência transitou em julgado, pois nenhuma das partes recorreu quanto ao tema, após a r. sentença em 03/05/2018. 



    Por sua vez, o julgamento Plenário do STF para a ADI 5766 ocorreu em 20/10/2021, com a publicação da Ata de Julgamento no DJE ocorrida em 05/11/2021, bem como a publicação do v. Acórdão em 03/05/2022, e o trânsito em julgado em 07/08/2022. 



    Deste modo, considerando que o trânsito em julgado da presente demanda ocorreu antes da r. decisão Plenária do STF para a ADI 5766, não há que se falar em aplicação da teoria da ‘relativização’ da coisa julgada material, mantendo-se intacto, portanto, o teor do título executivo judicial. 



    E, neste ponto, importante mencionar, que os artigos 502 e 503, do CPC, aplicados subsidiariamente ao Processo do Trabalho, dispõem que ‘denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’ e que ‘a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida’. 



    [...]



    Nesta perspectiva, tratando-se a coisa julgada imutável e indiscutível, exceto nos casos previstos em lei, resta manifesto que a parte agravante não poderá, nesta fase processual (fase executória), postular a modificação ou inovação da r. sentença liquidanda, conforme teor do artigo 879, §1º, da CLT, devendo-se as partes, neste aspecto, ater-se a estrita observância dos comandos fixados anteriormente no título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada. 



    Isto significa dizer, portanto, que em relação a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, o título executivo judicial determinou que a reclamante pagasse os honorários advocatícios ao advogado da reclamada.



     Assim, ainda que por fundamentação distinta, entendo que não merece reparos a r. decisão agravada, e determina-se o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da reclamante. 



    Diante do exposto, desprovejo o recurso.” (documento eletrônico 42, pp. 4-7)



    Contra essa negativa de provimento, foi interposto recurso de revista, o qual foi admitido e aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Do exposto, observo que a decisão reclamada tem por pressupostos fundamentos anteriores ao julgamento do paradigma invocado, a ADI 5766/DF. Porém, a questão discutida pelo TRT15 restringe-se à configuração da coisa julgada quanto à condenação em honorários e a impossibilidade de alteração do título executivo pela via do agravo de petição. 



    Verifico, no entanto, que este não é teor do paradigma invocado:



    “É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 5766/DF. Observo que a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência por parte dos reclamantes, mas na questão da desconstituição do título executivo.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022)



    Por oportuno, observo que, considerando que o trânsito em julgado da questão debatida é anterior ao paradigma vinculante, também não se aplica a possibilidade da relativação da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, conforme decidido na ADI 2.418/DF.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator